Tribunal: TCU
Processo: 011.839/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame contra o Acórdão 2374/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar sem efeito os itens 9.1, 9.2 e 9.3.1 do acórdão recorrido; 9.3. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria de Olinda Maria Gomes da Costa Vilas Boas, concedendo-lhe registro; 9.4. ordenar à Sefip que proceda à correção no Sisac, no campo "DISCRIMINAÇÃO DOS TEMPOS DE SERVIÇO E AVERBAÇÕES" , do ato de concessão de aposentadoria de Olinda Maria Gomes da Costa Vilas Boas (número de controle 10450009-04-2013-000014-2), de forma a constar o tempo de serviço prestado pela interessada na Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas, no período de 1o/4/1980 a 31/3/1987, nos termos do art. 6o, § 1o, inciso II, da Resolução-TCU 206/2007; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente; 9.6. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do RI/TCU.